Tribunal: TRF3
Processo: 5001451-67.2025.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
380/907)

5001451-67.2025.4.03.6114

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001451-67.2025.4.03.6114

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GILSON ALVES FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ADAILTON RODRIGUES DOS SANTOS - SP333597-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRIL RODRIGUES PEREIRA - SP312485-A

Ementa

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE QUÍMICO CANCERÍGENO (ÁCIDO NÍTRICO). IRRELEVÂNCIA DA EFICÁCIA DO EPI. RECONHECIMENTO DO TEMPO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que havia extinguido o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de cerceamento de defesa diante do recente julgamento do Tema 1090/STJ, que trata da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para fins de reconhecimento de tempo especial. O embargante sustenta omissão no julgado e requer o reconhecimento da especialidade dos períodos de 20/05/1992 a 21/08/2000 e 11/01/2001 a 07/12/2023, com a consequente concessão de aposentadoria especial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto (i) ao enquadramento de período laborado com exposição habitual e permanente a agente químico comprovadamente cancerígeno (ácido nítrico), ainda que haja indicação de eficácia de EPI no PPP; e (ii) à possibilidade de concessão de aposentadoria especial a partir do reconhecimento desses períodos como tempo especial.

III. Razões de decidir

Os Perfis Profissiográficos Previdenciários indicam exposição habitual e permanente do autor ao agente químico ácido nítrico, substância classificada como agente cancerígeno do Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), circunstância que autoriza o reconhecimento da especialidade do labor independentemente do nível de concentração ou da eficácia de EPI.

A jurisprudência admite que a anotação de EPI eficaz no PPP não afasta a especialidade quando se trata de agentes reconhecidamente cancerígenos, circunstância que configura situação excepcional também contemplada pela tese firmada no Tema 1090 do STJ.

Reconhecidos os períodos especiais indicados, verifica-se que o autor contava, em 13/11/2019, preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria especial, desde a DER em 02/01/2024, aplicando-se as regras anteriores à EC no 103/2019.

Embora os embargos de declaração tenham natureza integrativa, é admissível a atribuição de efeitos infringentes quando o reconhecimento do vício apontado conduz à modificação do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a especialidade dos períodos laborados com exposição a agente químico cancerígeno e conceder o benefício de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo.

Tese de julgamento: “1. A exposição habitual e permanente a agente químico comprovadamente cancerígeno, constante da LINACH, autoriza o reconhecimento do tempo especial independentemente da indicação de eficácia de EPI no PPP. 2. Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão de aposentadoria especial desde a DER, observadas as regras anteriores à EC no 103/2019.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 83.080/1979, item 1.2.10; Decreto no 2.172/1997, item 1.0.19; IN/INSS no 128/2022, art. 298, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1019; STJ, Tema 1090; STF, RE 630.501/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001451-67.2025.4.03.6114

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ADAILTON RODRIGUES DOS SANTOS - SP333597-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRIL RODRIGUES PEREIRA - SP312485-A

APELADO: GILSON ALVES FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo segurado contra acórdão que acolheu em parte embargos de declaração opostos pelo INSS, em ação objetivando o reconhecimento de labor especial e a concessão de aposentadoria especial.

O embargante alega que o acórdão apresenta omissão e obscuridade, na medida em que o autor, exposto a ácidos fortes, tem direito ao enquadramento do período como especial. Suscita o prequestionamento.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

KS

VOTO

Quanto à matéria objeto dos embargos de declaração, assim consta do voto:

“(...) A fim de possibilitar a ampla defesa a ambas as partes e evitar a prolação de decisão surpresa diante do recente julgamento do Tema 1090 pelo STJ, que trouxe à lume a questão atinente à eficácia do EPI, mister possibilitar ao autor a discussão da eficácia ou não EPI em sede de ação própria, no âmbito da Justiça do Trabalho, caso se pretenda modificar as informações prestadas pelo empregador e constantes do PPP.

Nesse passo, à míngua de anterior abordagem do tema 1090/STJ, que não consta dos autos, e considerando que seria necessário que o pedido de afastamento de EPI eficaz fosse objeto do pedido para a eventual inversão do julgado de improcedência pela eficácia do EPI, entendo ter havido cerceamento de defesa no julgado recorrido, já que as partes não tiveram oportunidade de se manifestar sobre o ponto, que foi objeto do tema 1090.

Ao entendimento de falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mister, de ofício, julgar extinto o feito sem resolução do mérito, restando prejudicada a apelação.”

Nos lapsos de 20/05/1992 a 21/08/2000 e 11/01/2001 a 07/12/2023, constam dos PPPs de fls. 52/56, a exposição do autor, no cargo de auxiliar de produção e operador de processos, a ruído de 76,6dB e calor de 24,6 IBUTG, ambos inferiores aos limites legais. Consta, ainda, informação acerca da exposição, habitual e permanente, a agentes químicos, dentre eles o ácido nítrico, substância cancerígena, cabendo o enquadramento independentemente do nível de exposição, nos termos da NR-15, Anexo 13, nos itens 1.2.10 do decreto 83080/79 e 1.0.19, do decreto 2172/97.

No Tema 1090, julgado pelo STJ em 22.4.25, foi examinada a validade das informações no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para fins de reconhecimento de tempo especial na previdência social.

Nos embargos o autor requer seja enquadrado o período acima e deferida aposentadoria especial.

De fato, a substância química "ácido nítrico", encontra-se prevista na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH 1, como "ácidos fortes", na condição de agente confirmado como carcinogênico.

Os Ácidos Mistos, Inorgânicos Fortes são classificados na LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos) no Grupo 1, o que significa que são agentes confirmados como carcinogênicos para humanos (causadores de câncer).

Embora a lista use o termo genérico "Ácidos Mistos, Inorgânicos Fortes" sem especificar um único CAS (Chemical Abstracts Service), a referência de carcinogenicidade é frequentemente ligada à exposição a névoas de ácido forte, como o ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido nítrico, ou suas misturas.

Na hipótese dos autos, o autor esteve exposto a agente químico ácido nítrico, classificado como cancerígeno.

Com efeito, a anotação no PPP de eficácia do EPI não descaracteriza o labor especial.

Para o caso de agentes comprovadamente cancerígenos, o INSS sempre reconheceu que a análise deve ser feita de forma “qualitativa” (art. 298, II, da IN/INSS 128/22).

A informação de EPI ́s/EPC ́s eficazes não descaracterizam o período como especial, porque não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes cancerígenos.

Sobre o tema, o Manual de Aposentadoria Especial aprovado pela Resolução INSS 600/2017, assim dispõe:

“(...) Ainda, com relação aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos do Grupo 1 da lista da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH que possuam o Chemical Abstracts Service – CAS e que constem no Anexo IV do Decreto no 3.048, de 1999, a utilização de EPC e/ou EPI não elide a exposição aos agentes comprovadamente cancerígenos, mesmo que considerados eficazes. Tal entendimento será considerado para período trabalhado a partir de 8 de outubro de 2014, data da publicação da Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9, de 2014, com base na Nota Técnica n° 00001/2015/GAB/PRFE/INSS/SAO/PGF/AGU.” (g.n.)

Não obstante, em regra, os embargos de declaração não tenham caráter modificativo da decisão embargada, mas integrativo ou aclaratório, se resultar da solução do vício a modificação do julgado, como se dá in casu, é de se admitir sejam-lhes emprestados efeitos infringentes, afastando-se flagrante injustiça.

Com efeito, o caso dos autos amolda-se ao item I, da tese firmada no tema 1019, segundo o qual, a despeito da indicação de existência de EPI, está-se diante de situação excepcional em que há direito à contagem de tempo como especial.

Somados os períodos ora reconhecidos, contava o autor, em 13/11/2019, com 26 anos, 11 meses e 24 dias de tempo especial, suficientes à concessão do benefício de aposentadoria especial, com renda mensal inicial correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, em valor a ser devidamente calculado pelo Instituto Previdenciário, desde a DER de 02/01/2024, com regras anteriores a entrada em vigor da EC 103/2019.

Também restou amplamente comprovada pelo conjunto probatório acostado aos autos, a carência prevista na tabela do art. 142 da Lei de Benefícios.

JUROS DE MORA

Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

EC 113/21 e EC 136/25

Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/21, a apuração do débito se dará unicamente pela Selic, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Selic acumulada com juros de mora e correção monetária.

É imperativa a definição dos critérios de correção e juros, neste interregno, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que impede o juiz de não decidir questão a ele submetida, nessa hipótese valendo-me dos arts. 4o e 5o do DL 4657/1942, por analogia, entendo que deve ser estendida a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2019, dada pela EC 136/25, também para o cálculo da correção monetária e juros naquele interregno, uma vez que a intenção efetiva do constituinte derivado é a contenção dos gastos públicos ante taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) atual.

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

A teor do disposto no art. 4o, I, da Lei Federal no 9.289/96, as Autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal.

De outro lado, o art. 1o, §1o, deste diploma legal, delega à legislação estadual normatizar sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual no exercício da competência delegada.

Assim, o INSS está isento do pagamento de custas processuais nas ações de natureza previdenciária ajuizadas nesta Justiça Federal e naquelas aforadas na Justiça do Estado de São Paulo, por força da Lei Estadual/SP no 11.608/03 (art. 6o).

Contudo, a legislação do Estado de Mato Grosso do Sul que dispunha sobre a isenção referida (Leis no 1.135/91 e 1.936/98) fora revogada a partir da edição da Lei no 3.779/09 (art. 24, §§1o e 2o), razão pela qual é de se atribuir ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais nos feitos que tramitam naquela unidade da Federação.

De qualquer sorte, é de se ressaltar que, em observância ao disposto no art. 27 do Código de Processo Civil, o recolhimento somente deve ser exigido ao final da demanda, se sucumbente.

A isenção referida não abrange as despesas processuais, bem como aquelas devidas a título de reembolso à parte contrária, por força da sucumbência.

OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 630.501/RS-RG, firmou o entendimento de que o segurado, quando preenchidos os requisitos mínimos para a aposentação, tem direito de optar pelo benefício mais vantajoso. Confira-se no mesmo sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Desconstituição da aposentadoria integral. Opção pela aposentadoria proporcional. Direito adquirido ao benefício mais vantajoso após a reunião dos requisitos. Possibilidade. Precedentes. 1. O segurado tem direito adquirido ao benefício mais vantajoso, consideradas as datas a partir das quais a aposentadoria proporcional poderia ter sido requerida e desde que preenchidos os requisitos pertinentes. 2. Agravo regimental não provido.”

(STF, AG.REG. NO RE 705.456/RJ, Primeira Turma, Min. Dias Toffoli, 28/10/2014).

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCELAS ATRASADAS

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação previdenciária, com a edição da Súmula 85:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública - aqui incluído o INSS - figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação."

Movida a ação em 24/03/25 e sendo a DER de 02/01/2024, não há que se falar em prescrição.

DISPOSIÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA

Na liquidação da obrigação de fazer a que o INSS foi condenado nestes autos serão observadas as seguintes determinações:

Caberá ao INSS calcular o tempo de serviço para a concessão do benefício de acordo com os períodos reconhecidos nos autos, vinculado aos termos da coisa julgada, somando-se ao tempo de contribuição incontroverso.

Deixo consignado, também, que não cabe ao Poder Judiciário, através de sua contadoria, elaborar cálculos para a identificação de qual benefício é o mais vantajoso para o segurado, cabendo ao INSS orientar quanto ao exercício deste direito de opção.

Fica o INSS autorizado a compensar valores pagos administrativamente ao autor no período abrangido pela presente condenação, efetivados a título de benefício previdenciário que não pode ser cumulado com o presente.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, a sentença não ofendeu qualquer dispositivo legal, não havendo razão ao prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração do autor para reconhecer a especialidade dos lapsos listados e deferir o benefício de aposentadoria especial desde a DER, fixados os consectários legais na forma acima fundamentada.

É o voto.

EMENTA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE QUÍMICO CANCERÍGENO (ÁCIDO NÍTRICO). IRRELEVÂNCIA DA EFICÁCIA DO EPI. RECONHECIMENTO DO TEMPO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que havia extinguido o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de cerceamento de defesa diante do recente julgamento do Tema 1090/STJ, que trata da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para fins de reconhecimento de tempo especial. O embargante sustenta omissão no julgado e requer o reconhecimento da especialidade dos períodos de 20/05/1992 a 21/08/2000 e 11/01/2001 a 07/12/2023, com a consequente concessão de aposentadoria especial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto (i) ao enquadramento de período laborado com exposição habitual e permanente a agente químico comprovadamente cancerígeno (ácido nítrico), ainda que haja indicação de eficácia de EPI no PPP; e (ii) à possibilidade de concessão de aposentadoria especial a partir do reconhecimento desses períodos como tempo especial.

III. Razões de decidir

Os Perfis Profissiográficos Previdenciários indicam exposição habitual e permanente do autor ao agente químico ácido nítrico, substância classificada como agente cancerígeno do Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), circunstância que autoriza o reconhecimento da especialidade do labor independentemente do nível de concentração ou da eficácia de EPI.

A jurisprudência admite que a anotação de EPI eficaz no PPP não afasta a especialidade quando se trata de agentes reconhecidamente cancerígenos, circunstância que configura situação excepcional também contemplada pela tese firmada no Tema 1090 do STJ.

Reconhecidos os períodos especiais indicados, verifica-se que o autor contava, em 13/11/2019, preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria especial, desde a DER em 02/01/2024, aplicando-se as regras anteriores à EC no 103/2019.

Embora os embargos de declaração tenham natureza integrativa, é admissível a atribuição de efeitos infringentes quando o reconhecimento do vício apontado conduz à modificação do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a especialidade dos períodos laborados com exposição a agente químico cancerígeno e conceder o benefício de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo.

Tese de julgamento: “1. A exposição habitual e permanente a agente químico comprovadamente cancerígeno, constante da LINACH, autoriza o reconhecimento do tempo especial independentemente da indicação de eficácia de EPI no PPP. 2. Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão de aposentadoria especial desde a DER, observadas as regras anteriores à EC no 103/2019.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 83.080/1979, item 1.2.10; Decreto no 2.172/1997, item 1.0.19; IN/INSS no 128/2022, art. 298, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1019; STJ, Tema 1090; STF, RE 630.501/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão